Tribunal: TCU
Processo: 022.344/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3656/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 250, inciso II, do RI/TCU, em determinar ao Ministério da Cidadania que conclua, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a análise da prestação de contas final do Convênio n. 79020/2017 (Siafi: 850649), firmado entre o extinto Ministério do Esporte e a prefeitura municipal de Timbaúba/PE, instaurando, se for o caso, o devido processo de tomada de contas especial, e informando o resultado ao Tribunal, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.344/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Ulisses Felinto Filho (XXX.774.724-XX) 1.2. Interessado: Ministério da Cidadania 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Timbaúba - PE 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Determinar à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (Secex Trabalho) que monitore a determinação acima; 1.8.2. Encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Cidadania e ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco; 1.8.3. Determinar o arquivamento do processo, uma vez sanadas as questões que o motivaram, restando assim cumprido o objetivo para o qual foi constituído.